Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVELIA. EFEITOS MATERIAS. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ REVEL. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA DE DIREITO DEBATIDA NO PROCESSO. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE CONSTATADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É admissível a apelação do réu revel quando o recurso se limita a discutir questões de direito abordadas no processo, inclusive na sentença recorrida, pois, nessa hipótese, o conhecimento do recurso não representa supressão de instância, tampouco afronta ao efeito preclusivo. Preliminar de inadmissibilidade do recurso rejeitada.
2. Tanto a seguradora quanto a corretora de seguros têm legitimidade para constar no polo passivo da ação ajuizada para reparação de danos causados ao consumidor por cobranças indevidas referentes a seguro de vida não contratado, pois ambas integram a cadeia de fornecedores de serviços e respondem solidariamente pelo ato ilícito, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34 do CDC.
3. A ilicitude da cobrança realizada sem lastro contratual e a não demonstração de engano justificável para amparar a conduta da ré/apelante revelam que houve vulneração à boa-fé objetiva, situação que impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da pensão por morte recebida pela autora/apelada, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Reconhece-se a existência de dano moral passível de compensação pecuniária em virtude de lesão a direito da personalidade da consumidora, pessoa idosa submetida a regime de curatela, que demonstrou prejuízo decorrente da conduta abusiva da fornecedora de serviços ao descontar injustificadamente parcela de sua pensão durante período significativo, causando redução da verba de caráter alimentar.
5. A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando, principalmente, a natureza da ofensa, a gravidade do ilícito e demais peculiaridades do caso, de modo a conferir valor suficiente para compensar o dano à vítima e para desestimular o ofensor, sem representar, por outro lado, enriquecimento ilícito. No caso concreto, o valor estabelecido para compensação dos danos morais (R$5.000,00 – cinco mil reais) é moderado e se amolda às particularidades da situação relatada. Portanto, não há razão para reduzir o quantum condenatório. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.